Tribunal: TJDFT
Processo: 0727351-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-21
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO CIVIL PUBLICA. CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL. DEPÓSITO JUDICIAL PELO RÉU. LEVANTAMENTO DE VALORES. CAUÇÃO. DESNECESSÁRIA. ART. 521, INCISO IV, DO CPC. TÍTULO JUDICIAL PENDENTE DE LIQUIDAÇÃO. INADMISSIBILIDADE DA COBRANÇA DE HONORÁRIOS E DA MULTA PREVISTOS NO ART. 523, §1o, DO CPC (ANTERIOR 475-J CPC/73). TEMA REPETITIVO No 380/STJ.
1. Pedido que não foi formulado ao Juízo de Primeira Instância, anteriormente à prolação da decisão impugnada, não pode ser analisado em sede de recurso de Agravo de Instrumento, pois configuraria inovação recursal e acarretaria supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
2. De acordo com o art. 521 do CPC, no cumprimento provisório de sentença, a prestação de caução para levantamento de depósito em dinheiro pode ser dispensada nos casos em que: I) o crédito for de natureza alimentar; II) o credor demonstrar situação de necessidade; III) pender o agravo do art. 1.042; ou IV) a sentença a ser provisoriamente cumprida estiver em consonância com súmula da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça ou em conformidade com acórdão proferido no julgamento de casos repetitivos.
3. A liquidação individual de sentença coletiva proferida na ação civil pública n. 94.008514-1 reconheceu a ilegalidade do índice de correção monetária aplicada nas cédulas de crédito rural no mês de março/1990 e fixou como correto o percentual de 41,28%. O processo coletivo ainda corre, mas os recursos no ERESP 1.319.232/DF não possuem efeito suspensivo. Por outro lado, a discussão no processo em questão trata apenas a respeito da limitação geográfica dos efeitos das sentenças coletivas públicas (tema 1.075 – STF), e não mais sobre a correção monetária incidente.
4. Considerando que a discussão trazida sobre a restrição dos efeitos das sentenças coletivas caminhou nos termos do julgamento do RE n. 1.101.937/RS, julgado sob a sistemática repetitiva (tema 1.075), é forçoso reconhecer que as questões de fundo envolvendo o título objeto da presente liquidação já foram exaustivamente decididas pelas Cortes Superiores, assim, aplicável a dispensa da caução prevista para liberação dos valores depositados pelo réu, nos termos do que dispõe o art. 521, IV, do Código de Processo Civil, porém, a liberação de tais valores somente deve ocorrer após a definição do valor exato da quantia devida nos autos da liquidação de sentença.
5. De acordo com a tese firmada no Tema Repetitivo 380 do STJ: “No caso de sentença ilíquida, para a imposição da multa prevista no art. 475-J do CPC, revela-se indispensável (i) a prévia liquidação da obrigação; e, após, o acertamento, (ii) a intimação do devedor, na figura do seu Advogado, para pagar o quantum ao final definido no prazo de 15 dias.”
6. Agravo de instrumento conhecido parcialmente, e, na parte conhecida, parcialmente provido.